Tribunal: TJDFT
Processo: 0718686-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718686-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WELDER DA COSTA FORTINE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FILMAGEM PARCIAL DA AÇÃO DELITUOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 MANTIDA. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/12. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO À NOITE. VULNERABILIDADE DO PATRIMÔNIO. MENOR VIGILÂNCIA. CONTINUADADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, praticado durante o repouso noturno, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena. 3. Concorrendo a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, promove-se a compensação parcial entre as moduladoras. Incidência da fração majorante de 1/12. 4. À luz da orientação do colendo STJ, a causa de aumento de pena prevista no § 1o do art. 155 do CP incide nos furtos praticados contra residências, veículos e estabelecimentos comerciais durante o repouso noturno porque, neste horário, presume-se que o patrimônio está mais vulnerável ante a precariedade da segurança. 5. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, a qual determina, para a aplicação da benesse, não somente a pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie, praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, como também o liame subjetivo entre os crimes, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de continuidade entre os delitos. 6. Ausente o pressuposto subjetivo e evidenciada a habitualidade, a hipótese é de reiteração criminosa, e não de continuidade delitiva. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao 71 do Código Penal. Defende a presença dos requisitos objetivos e subjetivos necessários para a unificação das penas, pugnando pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de furto pelos quais restou condenado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 71 do CP, porquanto o entendimento perfilhado no acórdão recorrido foi o seguinte, verbis: “Os elementos colacionados aos autos demonstram que entre as condutas do apelante não há vínculo subjetivo prévio, desdobramento ou encadeamento lógico entre os delitos (...) Ao contrário, da análise dos fatos imputados ao acusado, infere-se que os crimes foram praticados em situação de reiteração e habitualidade que fazem com que não seja possível o reconhecimento da benesse, restando configurada a reiteração de crimes, uma vez que cada furto praticado teve uma unidade de dolo diversa do crime anterior e uma nova ofensa a bem jurídico diverso. Repise-se, conquanto haja múltiplas condutas semelhantes, não se verifica a presença de um dolo único, mas de várias vontades distintas de praticar furtos diferentes, com ânimo de reiteração e conduta assemelhada a uma profissão” (ID 31895084 - Págs. 10/11). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ROUBOS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. SÚM. N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça, ao interpretar o art. 71 do CP, adota a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior' (AgRg no HC n. 426.556/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 2. No presente caso, consta do acórdão recorrido que "os delitos foram resultados de ações autônomas, sem qualquer liame psíquico ligado aos todos os fatos, subsistindo distintas as condições de tempo, pois desde o cometimento da primeira conduta delituosa, reflete o agente criminoso tem a personalidade voltada para a prática de ilícitos contra o patrimônio ignorando qualquer reprimenda estatal". 3. O agravante possui 14 (quatorze) condenações por roubo, tendo o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendido que emergem dos autos elementos suficientemente idôneos de prova a desautorizar o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo, em razão da habitualidade delitiva. 4. Dessa forma, rever tais fundamentos, para concluir pelo reconhecimento da continuidade delitiva, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1900291/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4/10/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029